Tribunal: TJMT
Processo: 1012060-10.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012060-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILIA FERNANDES DAS GRACAS - CPF: 027.463.306-01 (ADVOGADO), HIGOR EDUARDO TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 050.946.161-10 (AGRAVANTE), DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 062.741.681-09 (AGRAVANTE), JOANITA GLORIA BANDEIRA SILVA - CPF: 204.903.051-72 (AGRAVADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCLUSÃO DO DEVEDOR NO SERASAJUD (ART. 782, § 3º DO CPC) – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

A inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, conforme previsão do art. 782, § 3º, do CPC, constitui uma faculdade do Julgador em situações excepcionais para, a um só tempo, agilizar o processo judicial e atender o direito do credor à satisfação do seu crédito, o que se coaduna com os postulados constitucionais da celeridade e economia processual, bem como da razoável duração do processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento

aviado por
Daniel Vitor Teixeira do Carmo e outro
,

objetivando a reforma da decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
Joanita Glória Bandeira Silva
, em que o juízo
a quo
determinou a inclusão do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, §3º, do CPC, com a utilização do sistema SERASAJUD, observando o valor do débito descrito no Num. 31226255 – Pág. 3.

Para tal desiderato, alegam que não possuem bens para indicar à penhora, e que, além disso, não reconhecem a dívida em comento, razão pela qual, enquanto pendente decisão definitiva nos autos dos Embargos à Execução n. 1016150-86.2019.8.11.0003, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, não podem ter seus nomes negativados, inscritos no rol de inadimplentes, por lhes gerarem prejuízos imensos.

A liminar foi indeferida (ID. 45922499).

A agravada, por sua vez, apesar escoado o prazo para a apresentação das contrarrazões, levanta questão de ordem, pugnando pela condenação dos agravantes em litigância de má-fé (ID. 50227979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal é bastante simples e reside no deferimento do requerimento da exequente/agravada, de inclusão dos executados em cadastro de inadimplentes por meio do SERASAJUD, em razão do inadimplemento decorrente do contrato de locação do imóvel localizado à Avenida Presidente Getúlio Vargas, 188-B, Sala 05, Jardim Guanabara, Rondonópolis/MT.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento, haja vista que consoante a disciplina do artigo 782, § 3º do CPC,
“a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”
.

No caso dos autos, frustradas as tentativas de bloqueio de valores via BACENJUD, a intervenção judicial para negativação do nome do executado afigura-se medida claramente prevista no CPC que confere efetividade à execução, não podendo ser desprezada.

A jurisprudência tem entendido que a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, conforme previsão do art. 782, § 3º, do CPC, constitui uma faculdade do Julgador em situações excepcionais para, a um só tempo, agilizar o processo judicial e atender o direito do credor à satisfação do seu crédito, o que se coaduna com os postulados constitucionais da celeridade e economia processual, bem como da razoável duração do processo.

Nesse sentido, já decidiu outros Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SERASAJUD. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1.
Consoante a disciplina do artigo 782, § 3º do CPC, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Assim, frustradas as tentativas de penhora via utilização de medidas executivas típicas, impende ao Juízo a utilização dos mecanismos atípicos na execução, tais quais o SERASAJUD.
2. A intervenção judicial para negativação do nome do executado é medida claramente prevista no CPC que confere efetividade à execução, não podendo ser desprezada pela autoridade judiciária sob as justificativas de carência de pessoal e complexidade do sistema. 3. Agravo provido para inclusão do nome do agravado no Serasa, via sistema SERASAJUD. Honorários não majorados, uma vez que não foram fixados na origem.”
(TJ-DF 07188381720198070000 DF 0718838-17.2019.8.07.0000, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 04/03/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 17/03/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - - NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA - DEFERIMENTO DO PEDIDO PARA SEU CANCELAMENTO - INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR - SISTEMA SERASAJUD - POSSIBILIDADE. - A designação de audiência de conciliação, procedimento próprio do processo de conhecimento, em sede de execução revela-se desnecessária, o que não impede que as partes possam transigir a qualquer tempo -
O indeferimento da negativação do nome do executado no sistema SERASAJUD destoa da orientação normativa de busca da efetividade e eficiência do processo, conforme estabelece o novo ordenamento jurídico (arts. 4º, 8º, CPC/15), aliada às normas específicas do Processo de Execução (art. 782, § 3º, CPC/15).
”
(TJ-MG - AI: 10000190992214001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 18/02/0020, Data de Publicação: 20/02/2020) (destaquei)

Ademais, além de não ter sido concedido efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pelos ora recorrentes, hipótese que geraria óbice à negativação, os próprios agravantes afirmam que não possuem bens para oferecerem à penhora. Nesse viés, a inclusão do nome dos executados nos órgãos restritivos de crédito se revela medida apropriada à luz da legislação de regência.

No caso de serem infrutíferas as diligências realizadas para encontrar bens em nome do devedor, não se verifica óbice para a utilização do SERASAJUD, na medida em que a inclusão de dados do devedor no cadastro de inadimplentes tem supedâneo, ainda, no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o emprego de medidas coercitivas para
"assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária"
.

Por fim, no que atine ao pedido de condenação do recorrente à multa por litigância de má-fé, tenho que não merece acolhimento, visto que, dos elementos probatórios, não se vislumbra a intenção da parte em atentar contra a dignidade da justiça.

O fato de uma das partes defender uma tese, ainda que contrária aos entendimentos sufragados nos Tribunais Pátrios, não induz à alegação contrária à verdade dos fatos, ou falta de boa-fé e lealdade processual.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume o
decisum
vergastado

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020